Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-84.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000125-84.2021.8.11.9005
Impetrante: JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Data do Julgamento: 29/06/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE GARANTIA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ATÉ 30 (TRINTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSTERIOR REDUÇÃO, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL N.o 1.763/2018, PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE EXPRESSAMENTE EXCLUIU SUA APLICABILIDADE ÀS AÇÕES JÁ ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDAS NA ESFERA JUDICIAL. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O § 8o, do artigo 1o da Lei 1.763/2018 dispôs expressamente que: “A regra da presente lei se aplica em todas as ações de conhecimento e execução a partir da sua vigência, excluindo-se as ações anteriormente distribuídas na esfera judicial.”
2. No caso concreto, a ação de conhecimento que ensejou o débito exequendo foi distribuída em 21/03/2018, sendo que a Lei Municipal n.o 1.763/2018 foi publicada em 19/04/2018, ou seja, posteriormente à distribuição da demanda, o que afasta a aplicação da novel legislação.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000125-84.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), JOANA DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 797.292.821-53 (IMPETRANTE), leonísio salles de Abreu júnior (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021